Tribunal: TJDFT
Processo: 0710232-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar sobre a preliminar de violação à dialeticidade suscitada pelo DISTRITO FEDERAL nas contrarrazões de ID. 41226052 - Pág. 1/9. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de novembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15